Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A realidade demonstra não ser incomum a formulação de contratos de cessão de direitos sobre imóvel – inclusive quando se trata de imóvel regular, com registro próprio –, transmitindo, assim, somente a posse, e não o domínio sobre o imóvel.

2. O artigo 813, inciso XIII, do Código de Processo Civil, ampara a penhora de quaisquer direitos dos quais o devedor é titular. Referida Norma Jurídica ampara a constrição de direitos possessórios, notadamente quando tais direitos possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor.

3. Recurso conhecido e provido.